Tribunal: TJPA
Processo: 0005432-63.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005432-63.2016.8.14.0037

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: J F G VINENTE EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE SATISFAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
(processo nº
0005432-63.2016.8.14.0037
)
,
julgou referida demanda extinta:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO POR SENTENÇA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELO QUE DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC.

Custas e honorários pelo executado, estes arbitrados em 10% do valor da execução.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 19 de junho de 2023.

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO

Juiz de Direito”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação (id. 17697866, págs. 1/4), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, que inexiste qualquer manifestação da parte exequente, titular do título executivo, de que houve a quitação do parcelamento.

Sustenta que pelo termo de parcelamento juntado aos autos, o termo final ocorreria em 30.9.2027 e que, por inexistir pagamento integral da dívida, cabe o restabelecimento do andamento processual.

Aduz que ainda que houvesse um parcelamento, o transcurso do prazo de pagamento das parcelas não é prova da satisfação do débito.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 17697873, págs. 1/6), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso, para ser mantida a sentença impugnada.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o presente recurso de apelação visa à reforma da sentença, na qual o juiz
a quo
, diante do silêncio da parte exequente, extinguiu a ação de execução fiscal intentada, em razão da satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A irresignação merece acolhimento.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o Estado do Pará, em 23.1.2023, informou a realização de parcelamento do débito objeto da execução em 60 (sessenta) prestações mensais, vencendo a primeira em 31/10/2022, com término em 30/9/2027, com suspensão incialmente pelo prazo de 06 (seis) meses.

Ocorreu que ante ausência da manifestação do exequente, após esgotado o prazo de suspensão fixado pelo juízo, o feito foi extinto, contudo, apesar do silêncio da Fazenda Pública Estadual quanto à satisfação da dívida, cuido que a sentença não poderia extinguir o feito por quitação da dívida.

Dá-se que, em razão do parcelamento informado nos autos, e após o prazo de suspensão do feito, não existe qualquer comprovação do pagamento de todas as parcelas constantes do acordo.

Sobre a questão, vejamos o que dispõe o art. 924, inciso II, do CPC, utilizado pelo magistrado para fundamentar sua sentença:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II – a obrigação for satisfeita”

No caso, inexistindo prova da quitação total do débito, não poderia ser extinta a execução pela presunção de que a obrigação foi satisfeita.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. 1. A extinção do processo de cobrança se dá apenas quando é paga a última parcela. 2. "A execução fiscal deve prosseguir porque a sentença fundou-se na presunção equivocada de quitação do débito, diante da omissão da PFN, que não se manifestou acerca do parcelamento". ( AC nº 0001073-38.2017.4.04.9999, 1ª Turma, Rel. Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila, D.E. 08/08/2018). 3. Apelo provido. (TRF-4 - AC: 50219244220194049999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 14/02/2023, SEGUNDA TURMA).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DO CREDOR. FALTA DE SATISFAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. DECISÃO FUNDADA EM EQUÍVOCO. RETOMADA DO FEITO PARA PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO NÃO ADIMPLIDO. "A extinção da execução fiscal com base no artigo 924, II, do CPC/15 somente é possível quando o devedor cumpre, integralmente, sua obrigação, aí incluídos o valor executado e demais encargos, além das despesas processuais. Se a executada não quita a integralidade do débito, deve-se dar prosseguimento à execução". (TJSC, Apelação Cível n. 0900541-71.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 03-07-2018). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50007752220208240086 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000775-22.2020.8.24.0086, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 03/02/2022, Quarta Câmara de Direito Público).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. Inércia do credor quando provocado à manifestação sobre o cumprimento do acordo de parcelamento firmado junto ao executado. Sentença de extinção do feito, em razão da presunção de quitação do crédito tributário, com fulcro art. 924, II do CPC c/c art. 156 do CTN. APELO DO EXEQUENTE. É vedada a extinção da execução, por quitação da dívida, apenas com fundamento no silêncio do credor sobre a existência de valores a receber, isto é, sem presunção prevista em lei ou comprovação nos autos que permita ao magistrado pressupor que a obrigação foi satisfeita, conforme se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, apurada a existência de saldo devedor remanescente, pode o ente público prosseguir com a cobrança judicial. Incabível a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC, uma vez ausente a prova do pagamento, não se podendo presumir a satisfação do crédito pelo simples decurso do prazo de parcelamento, devendo ser retomado o curso do feito. Anulação da sentença que se impõe, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00043135920208190014, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 05/05/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL).”.

“Apelação cível – Execução Fiscal – Município de Assis – Suspensão do processo em razão da homologação do acordo de parcelamento do débito exequendo – Decurso do prazo sem manifestação da exequente – Extinção da ação pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil – Ausência de quitação da dívida e de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento do artigo 485, § 1º do CPC - Sentença reformada para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 15022603920178260047 SP 1502260-39.2017.8.26.0047, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022).”

Portanto, a extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito, não podendo se presumir satisfeito o crédito ante a ausência de manifestação do exequente acerca da quitação do débito exequendo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, desconstituindo a sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
a fim de que seja dado prosseguimento à execução fiscal.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/08/2024